Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC ao caso, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.